Tribunal: TJBA
Processo: 0045723-78.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045723-78.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: FERNANDO OUBINHA OROSO

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE ALMEIDA, PEDRO ANDRADE TRIGO, AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO E COLLOR. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRELIMINARES DO BANCO DO BRASIL AFASTADAS. TEMAS 298 E 299 STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação de cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança nos planos econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor, com fundamento em sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) prescrição vintenária; (ii) revogação da justiça gratuita; (iii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (iv) ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo; (v) necessidade de liquidação por arbitramento da sentença.

III. Razões de decidir
3. A prescrição é vintenária, nos termos do Tema 300 do STJ, sendo interrompida por protesto extrajudicial (art. 172, I, CC/1916).
4. Afastamento da preliminar de revogação da gratuidade de justiça, pois o autor recolheu as custas processuais.
5. O Banco do Brasil é parte legítima, conforme os Temas 298 e 299 do STJ.
6. O interesse de agir prescinde de requerimento administrativo, conforme art. 5º, XXXV, da CF/88.
7. A sentença constitui título executivo judicial líquido, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, ante a simplicidade dos cálculos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É vintenário o prazo prescricional para ações individuais que discutem expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.
2. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária, ainda que tenha atuado sob ordens do Banco Central.
3. O interesse de agir não exige requerimento administrativo prévio.
4. A sentença que fixa critérios objetivos para apuração do valor constitui título executivo líquido."

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, arts. 172, I, e 177; CF/1988, arts. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, art. 515, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304; TJBA, Apelações 0086312-20.2007.805.0001 e 0011897-21.2007.805.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0045723-78.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada FERNANDO OUBINHA OROSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.